Tribunal: STF
Processo: RE 1510965
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. III, “A”, LEI Nº 8.112/9036. CÔNJUGE DESLOCADO APÓS APROVAÇÃO EM CONCURSO INTERNO DE REMOÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO. INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO DIVERSAS. POSSIBILIDADE.



    1. Cinge-se a controvérsia acerca do instituto de remoção de servidor público, pertencente aos quadros de instituição federal de ensino superior, para outra localidade, a pedido, independentemente do interesse da Administração, para acompanhar cônjuge ou companheiro que, sendo também servidor público, foi deslocado no interesse da Administração para outro local, conforme previsão do art. 36, parágrafo único, III, alínea a, da Lei 8.112/90.



    2. A modalidade de remoção em questão é a disposta na alínea "a", do parágrafo único, inciso III do art. 36 da Lei n. 8.112/90, que prevê a possibilidade de remoção do servidor, a pedido, independentemente do interesse da Administração, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração.



    3. Ao Poder Judiciário não cabe discutir o mérito administrativo, mas compete-lhe verificar se a decisão tomada no âmbito administrativo se deu à luz dos princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros aspectos procedimentais formais.



    4. “(...) A manifestação da Administração ao oferecer vaga a ser ocupada por critério de remoção acaba revelando que tal preenchimento é de interesse público, pois tem por objetivo adequar o quantitativo de servidores às necessidades dos órgãos e unidades administrativas. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1528656/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015).



    5. “(...) A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, para fins de aplicação do artigo 36 da Lei 8.112/1990, o cargo de professor de Universidade Federal deve ser interpretado como pertencente a um quadro único, vinculado ao Ministério da Educação. Precedentes.” (AgInt no REsp 1563661/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 23/04/2018).



    6. Na hipótese, o impetrante, servidor público federal do quadro de pessoal do Instituto de educação ciência e tecnologia do Pará – IFPA, lotado no campus Marabá Industrial, com fulcro no o art. 36, inc. III, “a”, da Lei nº 8.1 12/90 e art. 226 da Constituição Federal objetiva remoção para o Instituto Federal do Ceará – IFCE, a fim de acompanhar cônjuge, removido em virtude de aprovação em concurso de remoção.



    7. Afere-se que a esposa do impetrante, servidora pública federal, logrou êxito em concurso de remoção e, consequentemente, foi removida da GRTE de Marabá/PA para SRTE de Fortaleza/CE, nos termos da alínea “c”, do inciso III, do artigo 36, da Lei nº. 8.112/90 (fls. 25/26). Assim, a remoção do impetrante para Instituto Federal do Ceará – IFCE a fim de acompanhar sua esposa é medida que se impõe.



    8. O entendimento aqui adotado visa concretizar o mandamento constitucional de proteção à família, enraizado no artigo 226 da Magna Carta, medida de alto e sensível alcance social. Tal instituto importa, para o Poder Público, um dever político-constitucional, especial e impostergável, de assegurar essa proteção e concretizá-la, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue, mormente na qualidade de empregador.



    9. Apelação do IFPA desprovida e remessa oficial parcialmente provida para conceder a remoção nos moldes do art. 36, parágrafo único, inciso III, aliena “a”, da Lei nº 8.112/90.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nestes termos, a modalidade de remoção em questão é a disposta na alínea "a", do parágrafo único, inciso III do art. 36 da Lei n. 8.112/90, que prevê a possibilidade de remoção do servidor, a pedido, independentemente do interesse da Administração, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração.



    (...)



    Na espécie, ponto discutível reside na possibilidade de se caracterizar o deslocamento decorrente de concurso interno de remoção como deslocamento “no interesse da Administração”, conforme exigido pela alínea “a” do inciso III, do art. 36, da Lei 8.112/90.



    A jurisprudência do STJ e desta Corte em casos análogos é no sentido de que a abertura de concurso de remoção interno é instrumento de atendimento precípuo dos interesses do órgão ou entidade pública, que visa readequar seu efetivo às necessidades do serviço em todo o território nacional. Deveras, a Administração, ao oferecer vaga a ser ocupada por intermédio de processo seletivo interno, evidencia que tal preenchimento é de interesse público, restando, pois, configurado o requisito ora discutido.



    (...)



    Noutro giro, examino possibilidade de remoção de servidor entre duas instituições de ensino federais distintas, tendo em vista que o caput do art. 36 da Lei 8.112/90, estabelece que o deslocamento próprio do instituto da remoção só pode ser feito no âmbito do mesmo quadro de pessoal.



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que o cargo de professor federal deve ser interpretado como pertencente a um único quadro vinculado ao Ministério da Educação, de forma a viabilizar a remoção prevista no art. 36, §2º da Lei 8.112/90.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente